Tribunal: TJDFT
Processo: 0744549-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
I – AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
II – SISTEMA ANOREG/ONR. INUTILIDADE RECONHECIDA DA CONSULTA POSTULADA A ENTIDADE DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS TITULARES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO BRASIL. ASSOCIAÇÃO VOLTADA A CONFERIR GARANTIA DE AUTENTICIDADE, SEGURANÇA E EFICÁCIA A TODOS OS ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTROS PÚBLICOS. MECANISMO INEFICAZ PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS E VALORES DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR/EXECUTADO. FERRAMENTA DE RECONHECIDA INUTILIDADE À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO RECLAMADO PELO CREDOR/EXEQUENTE.
III – CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. SISTEMA DESTINADO A INTEGRAR TODAS AS INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADAS PELO PODER JUDICIÁRIO E POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. MECANISMO QUE NÃO SE PRESTA À LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA DE UTILIDADE NÃO RECONHECIDA À FINALIDADE DE PROPRICIAR A MAIS RÁPIDA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA NÃO ADIMPLIDA.
IV – SISTEMA SNIPER - SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. FERRAMENTA DIGITAL VOLTADA A AGILIZAR E CENTRALIZAR A BUSCA DE ATIVOS E PATRIMÔNIOS EM DIVERSAS BASES DE DADOS. MECANISMO DESTINADO A FACILITAR AO PODER JUDICIÁRIO A INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. PESQUISA ÚTIL À PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NECESSIDADE RECONHECIDA DE MAIOR AGILIDADE NA SISTEMÁTICA DE RASTREAMENTO. PESQUISA DEFERIDA EM ATENÇÃO AOS POSTULADOS DA COOPERAÇÃO, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
V – CAGED - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS. INSTRUMENTO DE INFORMAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT DE ÂMBITO NACIONAL. UTILIDADE RECONHECIDA NO ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E AO INSS. DILIGÊNCIA VIÁVEL DIANTE DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PARTE DEVEDORA/EXECUTADA. CONSTRIÇÃO EXCEPCIONALMENTE ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA.
VI – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, inc. LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de cumprimento de sentença.
2. Correta a decisão agravada que indeferiu a pesquisa ao sistema Anoreg, por não se tratar de sistema utilizado pelo juízo para pesquisa de bens; por não dispor tal sistema de informações úteis ao juízo; e porque a parte credora pode diligenciar perante os cartórios para constatar a existência de bens imóveis da parte executada
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas.
4. A teleologia da ferramenta SNIPER é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores.
5. A gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelo próprio agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada.
6. Justificada a diligência buscada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso nas pesquisas ora almejadas.
7. O Superior Tribunal de Justiça definiu que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada, mesmo fora das hipóteses do art. 833, IV, do CPC, quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
8. Caso concreto em que as informações prestadas pelo Ministério do Trabalho ostentam utilidade para o processo de execução, porque a eventual localização de vínculo empregatício seria útil considerando que o crédito perseguido está entre as exceções para impenhorabilidade salarial, por se tratar de honorários sucumbenciais, que possuem natureza alimentar. 8.1. Conforme consta do art. 370, do CPC, cumpre ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, o que não ocorre com o pedido de consulta ao CAGED e ofício ao INSS no presente caso, principalmente quando a execução se adequa às hipóteses que afastam a impenhorabilidade da verba salarial.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.